Tribunal: TJDFT
Processo: 0729105-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729105-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUTEMBERG CHARLES MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para o oferecimento de contrarrazões recursais; após intime-se a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.R.I BrasíliaDF, 28 de julho de 2022 11:00:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador